Tribunal: TJPA
Processo: 0000191-17.2012.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000191-17.2012.8.14.0048

APELANTE: LUIZ CLAUDIO DA SILVA ALVES

APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, VANESSA FONTEL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. COABITAÇÃO COM ACUSADO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR PRESUNÇÃO. RECURSO DEFENSIVO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DE PENA. QUANTUM DE REDUÇÃO FIXADO EM 1/6 (UM SEXTO). MULTA PROPORCIONAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público e por Luiz Cláudio da Silva Alves contra sentença que, acolhendo a insuficiência probatória, absolveu a ré Vanessa Fontel do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/2006) e condenou o apelante Luiz Cláudio a cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, com 500 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) avaliar a suficiência das provas contra Vanessa Fontel para fins de condenação; e (ii) discutir o
quantum
de redução da pena de Luiz Cláudio pela incidência do tráfico privilegiado, a substituição por penas restritivas de direitos e a adequação do regime inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não restou comprovada a participação consciente e voluntária de Vanessa Fontel no crime de tráfico de drogas, sendo insuficiente para condenação a mera coabitação com o réu principal. Princípio do
in dubio pro reo
aplicado, conforme jurisprudência e entendimento do Supremo Tribunal Federal. 4. A defesa de Luiz Cláudio postulou a redução da pena de 2/3 (dois terços), sendo mantida a fração de 1/6 (um sexto) pela posse de instrumentos de preparo e pela natureza e quantidade da droga apreendida. A multa foi corretamente fixada no mínimo, considerando a situação econômica do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos conhecidos e improvidos. Manutenção integral da sentença.

Tese de julgamento:
"1. É incabível a condenação por tráfico de drogas baseada em presunção de envolvimento por coabitação, exigindo-se prova cabal de participação ativa e consciente. 2. No tráfico privilegiado, a fração de redução de pena deve observar a quantidade e circunstâncias do crime, sendo mantida em 1/6, com regime semiaberto e multa no mínimo legal."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CP, art. 59; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º; CF/1988, art. 5º, LVII.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg na Rcl 32.521, Segunda Turma, DJe 22.2.2019.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recursos e lhes negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 18 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público Estadual
e
Luiz Cláudio da Silva Alves
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA (ID 18357992), que, julgando parcialmente procedente a peça inicial acusatória e, acatando a tese de insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro, absolveu a ré
Vanessa Fontel
, das acusações da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006; bem como condenou o apelante em voga, como incurso nas disposições do tipo penal referenciado, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da empreitada criminosa.

Narra a
peça incoativa
(ID 18357983) que no dia 09 de março de 2012, por volta das 06h00min, o apelante e a corré, absolvida nos presentes autos, foram presos em flagrante delito durante operação policial que objetivava o cumprimento de mandados de busca e apreensão, todos relacionados à prática da traficância ilícita de entorpecentes.

Descreve que, na residência dos réus, após revista, foram encontrados: 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) saco de barrilha; 01 (um) frasco de solução de bateria; além de “pedras” de “oxi”, envoltas em saco plástico; bem como a quantia de R$ 5.077,00 (cinco mil e setenta e sete reais).

Em
razões recursais
(ID 18357993), a defesa do apelante
Luiz Cláudio da Silva Alves,
insurge-se no tocante ao
quantum
redutor atinente à incidência da minorante do tráfico privilegiado, no afã de que seja aplicado no patamar mais benéfico de 2/3 (dois terços). Por conseguinte, seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, e adequado o regime de cumprimento de pena para o aberto.

Pugna, ainda, pelo redimensionamento da pena de multa, ante as parcas condições financeiras do apelante.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 18357993), o RMP manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

O
Dominus Litis,
a seu turno, em
razões recursais
(ID 18357993), pugna pela reforma da sentença prolatada, com a consequente condenação da recorrida
Vanessa Fontel
pelo crime a ela irrogado, sob a tese de que as provas carreadas aos autos são uníssonas em desfavor da mesma, pois incontestes a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, condenando-se a apelada nas iras do art. 33,
caput
, da LAD, c/c art. 29, do CPB.

Em
contrarrazões
(ID 18357993), clama a defesa pelo total improvimento da insurgência ministerial.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva,
opina pelo
conhecimento e improvimento
de ambos os recurso, do Ministério Público e da defesa.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de pauta no âmbito do Plenário Virtual.

VOTO

1.
RECURSO MINISTERIAL
. Reforma da sentença absolutória:

O
Dominus Litis,
em razões recursais, pugna pela reforma da sentença prolatada, com a consequente condenação da recorrida
Vanessa Fontel
pelo crime a ela irrogado, sob a tese de que as provas carreadas aos autos são uníssonas em desfavor da mesma, pois incontestes a autoria e a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, condenando-se a apelada nas iras do art. 33,
caput
, da LAD, c/c art. 29, do CPB.

Em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem dos autos, observa-se
não
assistir

razão ao
Parquet
, pelos motivos adiante alinhavados.

A materialidade delitiva,
in casu
, ressoa inconcussa, notadamente, diante do Auto de Busca e Apreensão Domiciliar (ID 18357984, pág. 4); do Boletim de Ocorrência Policial (ID 18357984, pág. 05); do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 18357984, pág. 14); do Laudo de Exame n.º 14/2012 – Toxicológico de Constatação (ID 18357984, pág. 24); e, do Laudo Toxicológico Definitivo n.º 158/2012 (ID 18357987).

A autoria criminosa imputada à ré, entretanto, ressoa frágil e desamparada de substrato probatório inconteste.

No caso dos autos, consignou o Juízo, no
decisum
absolutório:

“(...) Não obstante conste dos autos que Vanessa, é companheira do acusado, e ter sido a droga encontrada no interior da residência destes, isto não em o condão, a meu ver, de ensejar a sua condenação por tráfico ilícito de entorpecentes.

E digo mais: ainda que ficasse comprovado que a recorrente tinha ciência - ou pudesse ao menos desconfiar - que o seu companheiro, estava traficando, é compreensível que ela não o delatasse.

Em casos análogos ao presente, já decidiu a jurisprudência pátria no sentido de absolver a denunciada ao argumento de que ela apenas quis proteger o companheiro, pai dos seus filhos, o que é humano e compreensível (TJSC - AC - Rel. Marcílio Medeiros - JC 50 - 6/558), ou, ainda, de que inexiste prova segura de que tenha agido em colaboração consciente e voluntária com o co-réu (TJSP - Ap. 201.371-3 - Rel. Gonçalves Nogueira - JTJ 180/316)”

Dessarte, no direito penal, a condenação deve basear-se em provas robustas e claras, que não deixem dúvidas razoáveis quanto à culpa do réu. Se a prova colhida não foi capaz de elucidar todos os aspectos da participação da acusada no crime, isso impõe a absolvição.

Para que uma condenação seja válida, os depoimentos devem passar por um exame rigoroso de verossimilhança e coerência interna. Na espécie, as inconsistências significativas nos depoimentos das testemunhas minam esse requisito, o que impede que essas declarações sejam a base sólida para uma condenação, reforçando a necessidade de manutenção da absolvição.

As testemunhas Raimundo da Silva Sidônio, Israel Araújo de Souza e Suamy Neli Medeiros da Silva, em juízo, descrevem que o entorpecente foi apreendido na residência do réu, no entanto, não relacionam a apelada à pessoa conhecida previamente pela prática da traficância na localidade.

A diligência para cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão (ID 18357984, pág.3), inclusive, sequer cita a figura da recorrida. Refere-se apenas à
“residência da pessoa conhecida como ‘CLÁUDIO’”.

O recorrente Luiz Cláudio da Silva Alves, por seu turno, nega a propriedade da droga, sob a alegativa de que ela pertenceria à terceira pessoa, que identifica como “
JAPONÊS
”, e de que estaria apenas guardando temporariamente o entorpecente, em troca do pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A análise dos fatos processuais revela que, conforme admitido por Luiz Cláudio da Silva Alves em juízo, ele é o verdadeiro responsável pelo tráfico de drogas. Não foi possível comprovar a prática do crime por parte da recorrida Vanessa Fontel, ao menos conforme descrito nos autos do processo.

Por certo, o fato de Vanessa ser companheira do acusado e a droga ter sido encontrada na residência onde ambos viviam não implica, automaticamente, em sua participação delitiva. A jurisprudência e a doutrina penal reforçam que o vínculo afetivo com o autor principal do delito não gera, de forma automática, responsabilidade penal para o parceiro ou companheiro, a menos que haja provas de participação ativa e consciente no crime. A convivência, isoladamente, não configura coautoria ou participação.

Não se vislumbra, portanto, erro judicial na decisão questionada, uma vez que uma condenação por tráfico de drogas exige uma prova sólida e incontestável da autoria do crime, o que não se verificou no presente caso.

Outrossim, como bem menciona a decisão combalida, é compreensível que a companheira do acusado, ciente ou desconfiada de suas práticas, não o delate, de maneira que o vínculo afetivo e familiar possa vir a justificar a omissão, sem que isso implique participação criminosa.

Ao reconhecer que a proteção ao companheiro não configura, por si só, dolo ou vontade de colaborar, evita-se uma interpretação extensiva e indevida da coautoria no tráfico de drogas, respeitando tanto a presunção de inocência quanto o valor da prova inequívoca.

Consoante entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal,
“não pode ser tomada como suspeita uma mulher apenas por estar acompanhada de seu marido. O Direito, ainda, não impõe à mulher o dever de evitar a companhia de seu esposo, se, porventura, dedicado a atividades criminosas.”
(STF, AgRg na Rcl 32.521, Segunda Turma, DJe 22.2.2019).

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados aos acusados,
é da acusação o ônus da produção de provas
de existência do fato e de sua autoria, diante do
princípio da presunção de inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP:
“a prova da alegação incumbirá a quem o fizer”.

Por conseguinte, não havendo plena certeza da autoria delitiva extraída das provas carreadas aos autos, mas sim mera suposição, a absolvição é medida que se impõe, em atendimento ao
princípio clássico do
in dubio pro reo
,
pilar do Direito Penal pátrio.

Portanto, não há que se falar em qualquer modificação da sentença exarada, como requer o representante ministerial, posto que se mostra em conformidade com todo o conjunto probatório contido nos autos, assim como obedece aos ditames legais.

2. DO RECURSO DEFENSIVO. Dosimetria da pena:

A defesa do apelante
Luiz Cláudio da Silva Alves,
insurge-se no tocante ao
quantum
redutor atinente à incidência da minorante do tráfico privilegiado, no afã de que seja aplicado no patamar mais benéfico de 2/3 (dois terços). Por conseguinte, seja substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito; adequado o regime de cumprimento de pena para o aberto; e, redimensionada a pena de multa, ante as parcas condições financeiras do apelante.

Como cediço, ao definir o tráfico privilegiado, o legislador previu apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4º do art. 33 da Nova Lei de Drogas, variável de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

A construção doutrinária e jurisprudencial, no entanto, entende que, diante da omissão legislativa, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, e, com
preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente.

Na hipótese, observa-se que, ao tratar acerca do cabimento da minorante do tráfico privilegiado, muito embora o Juízo de 1º grau tenha aplicado tal benesse, deixou de esclarecer os parâmetros utilizados para fixação, no caso concreto, do
quantum
redutor mínimo de 1/6 (um sexto).

Deveras, utilizadas a natureza e quantidade da droga – 200,645g de “cocaína”- para exasperação da reprimenda basilar, não podem ser empregadas para fins de balizamento do benefício do privilégio, sob pena de inabitável
bis in idem
.

Entendo, no entanto, que as peculiaridades do caso concreto não autorizam a atribuição da fração mais benéfica de 2/3 (dois terços), mas, em realidade, impõem a fixação da fração mais gravosa de 1/6 (um sexto), tal qual estabelecida pelo Juízo. Isto porque, o réu foi surpreendido, além da droga, de posse de diversos petrechos utilizados para preparação do entorpecente, como barrilha, solução de bateria e balança de precisão. Além disso, seu envolvimento prévio com a traficância encontra-se robustecido, inclusive, por ser alvo de investigações prévias, tanto que seu domicílio foi alvo de busca e apreensão.

Tais nuances, a meu ver, impõem maior rigorismo na resposta penal, e justificam a adoção do
quantum
mais gravoso estabelecido pelo §4º, do art. 33, da LAD.

Assim, mantida a pena irrogada, incabível a substituição por penas restritivas de direito, bem como alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

No tocante à pena de multa, é cediço que ela decorre de mandamento legal, sendo que o delito imputado, prevê como penas, reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos, e 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Dessarte, a pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena pecuniária observou a situação econômica do réu, determinando-a na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB),
o que entendo
perfeitamente razoável e coerente, para o caso em apreço, inclusive, porque estabelecida a pena de multa no mínimo legal de 500 (quinhentos) dias-multa.

Assim sendo,
conheço dos recursos e lhes nego provimento,
para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 18 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/11/2024